Tribunal: STF
Processo: ADI 143
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-02
Data de publicação: 1993-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CEARÁ, art. 38, § 2º:
afastamento de servidor público eleito Vice-Prefeito:
inconstitucionalidade. C.F., artigo 38.
- Suspensão cautelar da eficácia do § 2º do art. 38 da
Constituição do Ceará, que autoriza o afastamento do cargo, sem
prejuízo dos salários, vencimentos e demais vantagens, de servidor
público eleito Vice-Prefeito.